Tribunal: CARF
Processo: 10166.722690/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTINADA AO FINANCIAMENTO SAT/RAT/GILRAT. GFIP. DÉBITO CONFESSADO. ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE AUTODECLARADA. CÓDIGO CNAE. ALÍQUOTAS SAT/RAT/GILRAT. INEXISTÊNCIA DE DEVER DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZAR IN LOCO AUDITORIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ESTABELECIMENTO.
A natureza confessional das dívidas inseridas em GFIP não impõe a necessidade de diligência probatória, à autoridade fiscal, a fim de confirmar o que já foi informado pelo contribuinte. Presumem-se verdadeiro o declarado pelo próprio contribuinte, inexistindo necessidade de análise in loco de atividade preponderante autodeclarada pelo sujeito passivo para fins de enquadramento na contribuição destinada ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT. Fica ressalvada, todavia, a possibilidade de infirmação, conquanto desde que lastrada pela suficiente comprovação do alegado.
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada estabelecimento, de acordo com atividade preponderante, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade econômica preponderante quando houver apenas um registro. Compete ao contribuinte prestar as informações para a Administração Tributária e realizar o seu autoenquadramento.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de atividade preponderante, informado pelo contribuinte em declaração e se este não comprova que o autodeclarado código de atividade está incorreto para determinado estabelecimento por CNPJ, o lançamento de ofício deve ser mantido hígido, inclusive porque as alíquotas decorrem da legislação tributária guardando correlação com a atividade econômica preponderante informada.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em razão da atividade econômica preponderante exercida em estabelecimento da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722690/2013-45
ACÓRDÃO
9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
DESTINADA
AO
FINANCIAMENTO SAT/RAT/GILRAT. GFIP. DÉBITO CONFESSADO. ATIVIDADE
ECONÔMICA
PREPONDERANTE
AUTODECLARADA.
CÓDIGO
CNAE.
ALÍQUOTAS SAT/RAT/GILRAT. INEXISTÊNCIA DE DEVER DA FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA REALIZAR IN LOCO AUDITORIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS
NO ESTABELECIMENTO.
A natureza confessional das dívidas inseridas em GFIP não impõe a
necessidade de diligência probatória, à autoridade fiscal, a fim de
confirmar o que já foi informado pelo contribuinte. Presumem-se
verdadeiro o declarado pelo próprio contribuinte, inexistindo necessidade
de análise in loco de atividade preponderante autodeclarada pelo sujeito
passivo para fins de enquadramento na contribuição destinada ao
financiamento
do
SAT/RAT/GILRAT.
Fica
ressalvada,
todavia,
a
possibilidade de infirmação, conquanto desde que lastrada pela suficiente
comprovação do alegado.
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada estabelecimento, de acordo com atividade
preponderante, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade econômica preponderante quando houver apenas um registro.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
2
Compete ao contribuinte prestar as informações para a Administração
Tributária e realizar o seu autoenquadramento.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de
atividade preponderante, informado pelo contribuinte em declaração e se
este não comprova que o autodeclarado código de atividade está incorreto
para determinado estabelecimento por CNPJ, o lançamento de ofício deve
ser mantido hígido, inclusive porque as alíquotas decorrem da legislação
tributária guardando correlação com a atividade econômica preponderante
informada.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, em razão da atividade econômica preponderante exercida em
estabelecimento da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Substituto integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
3
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 277/292) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 339/351) ― interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos
fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 9/8/2023, pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
2a Seção, que negou provimento ao recurso voluntário para manter o lançamento,
consubstanciada no Acórdão no 2202-010.242 (e-fls. 216/225), o qual, no ponto para rediscussão,
tratou da matéria (i) “necessidade de análise in loco da atividade preponderante para fins de
enquadramento no RAT”, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NORMAS
DO
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DÉBITO
CONFESSADO
EM
GFIP.
POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
O reconhecimento pela legislação de regência da natureza de confissão de dívida
dos débitos informados mediante entrega de GFIP não obstaculiza a formalização,
por meio de lançamento, de crédito tributário quando identificada divergência na
apurada das contribuições sociais.
GFIP. DÉBITO CONFESSADO.
A natureza confessional das dívidas inseridas em GFIP não impõe a necessidade
de diligência probatória, à autoridade fiscal, a fim de confirmar o que já foi
informado pelo contribuinte. Fica ressalvada, todavia, a possibilidade de
infirmação desde que lastrada pela suficiente comprovação do alegado.
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso.
Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração pelo
contribuinte (e-fls. 241/246), porém teve seguimento negado (e-fls. 271/274). Assentou-se não
haver omissão, nem contradição na decisão, pois a informação de alíquota SAT/RAT, em que pese
ser informada pelo contribuinte, decorre do correspondente CNAE (para atividade preponderante)
e o contribuinte não teria comprovado que o CNAE autodeclarado estaria incorreto. O lançamento
fiscal decorreria da alíquota SAT constante do Decreto no 6.957, de 2009.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 3a Turma Especial da 2a Seção, conforme Acórdão no 2803-002.448,
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
4
Processo no 10120.009637/2010-39 (com ementa na íntegra, e-fls. 289/290), cujo aresto contém a
seguinte ementa no essencial:
Ementa do Acórdão Paradigma (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/09/2009
(...)
BASE DE CÁLCULO APURADA ATRAVÉS FOLHA DE PAGAMENTO. DOCUMENTOS
FORNECIDOS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
Presumem-se verdadeiros os valores lançados pela autoridade fiscal
fundamentados nas folhas de pagamento da empresa, fornecido pela própria
contribuinte, não declarados em GFIP, cabendo a esta o ônus da prova em
contrário.
AUTO DE INFRAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE SAT/GILRAT NÃO FUNDAMENTADA
NOS AUTO DE INFRAÇÃO. ATIVIDADE PREPONDERANTE PELO NÚMERO DE
FUNCIONÁRIOS. FISCALIZAÇÃO IN LOCO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
O re-enquadramento de alíquota do SAT/GILRAT realizada pela fiscalização deve
ser motivada com demonstração fática da atividade preponderante dos
estabelecimentos na correspondência do número dos seus funcionários em cada
atividade. A ausência de análise in loco é causa de nulidade por vício material.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 150/161), após notificado em 10/4/2013, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 14/21).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração (DEBCAD 51.034.005-9),
relativo as competências 01/2010 a 12/2012, exigindo-se contribuição previdenciária provenientes
de valores referentes à diferença de contribuição devida pelo empregador para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (diferença de alíquota RAT – SAT/RAT/GILRAT).
Consta que o contribuinte autodeclarou como CNAE de sua atividade
preponderante o CNAE no 9412-0/00 (atividades de organizações associativas profissionais).
Consta que, para este CNAE autodeclarado, a alíquota era de 1% até a competência
12/2009, mas passou para 3% a partir de 01/2010 em razão de alteração introduzida pelo Decreto
n o 6.957, de 2009, ao anexo V do Decreto no 3.048, de 1999. Então, para o período dos fatos
geradores, conforme alteração introduzida pelo Decreto n o 6.957, de 2009, ao anexo V do
Decreto no 3.048, de 1999, a alíquota era de 3%.
Consta, outrossim, que, após a mudança de alíquota para o CNAE autodeclarado, o
autuado manteve informado o referido CNAE (9412-0/00), porém também manteve informado
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
5
em GFIP a alíquota de 1% quando a alíquota para aquele CNAE havia sido reenquadrada pela
legislação tributária para 3% (correspondente ao grau de risco 3 – Grave), o que, na visão da
fiscalização, resultou no recolhimento a menor ensejando o lançamento de ofício suplementar das
diferenças de alíquota.
O contribuinte se insurgiu, em suma, aduzindo que a fiscalização não laborou no
sentido de verificar quanto a preponderância das atividades desenvolvidas pelos segurados a
serviço da autuada, o que seria essencial para a apuração do efetivo grau de risco. A fiscalização
não teria sequer realizado a descrição do método utilizado para apurar qual a atividade
preponderante desenvolvida, restringindo-se a verificar o grau de risco genérico com base no seu
CNAE declarado.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 07-33.424 - 5a Turma da DRJ/FNS (e-fls. 180/195),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora.
Assentou-se que: “A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.” Consta que o grau de risco para as atividades
preponderantes referentes ao CNAE no 9412-0/00 (atividades de organizações associativas
profissionais) era de 3% para o período dos fatos geradores, conforme alteração introduzida pelo
Decreto n o 6.957, de 2009, ao anexo V do Decreto no 3.048, de 1999. Consta que o próprio
contribuinte informou o CNAE em GIFP, ademais não teria apresentado elementos probatórios do
enquadramento em atividade preponderante diversa da que próprio autodeclarou na GFIP.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 202/212),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
6
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que a matéria “ônus da prova
em matéria de lançamento tributário” não foi admitida.
Não houve interposição de agravo, apesar de intimado (e-fls. 355).

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Necessidade de análise in loco da atividade
preponderante para fins de enquadramento no RAT”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois deve prevalecer o entendimento dado pelo acórdão paradigma.
Informa que teria demonstrado “que ainda que tenha declarado em GFIP o código
CNAE 9412-0/00 e a alíquota SAT de 1%, fato é que a Autoridade lançadora não pode
simplesmente presumir que o código CNAE corresponde à informação correta e a alíquota
informada seria a incorreta, de modo que tal constatação prescindiria investigação probatória
(como diligência ao estabelecimento da Embargante, ou mesmo pedido de prestação de
esclarecimentos)”.
Sustenta que o argumento de que “a natureza confessional das dívidas inseridas em
GFIP não impõe à autoridade fiscal a necessidade de diligência probatória” é equivocado.
Pondera que o lançamento não pode ser por presunção como feito e deve ser
motivado com demonstração fática da atividade preponderante dos estabelecimentos na
correspondência do número dos seus empregados em cada atividade, sob pena de nulidade por
vício material.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fl. 358) a parte interessada (Fazenda Nacional) não se
manifesta pelo não conhecimento. No mérito, reiterou as razões colacionadas nos autos quanto as
suas manifestações, especialmente requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
7
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 2202-010.242, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu respectivo
paradigma:

(i) Matéria: “Necessidade de análise in loco da atividade preponderante para
fins de enquadramento no RAT”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2803-002.448

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
8
como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, a despeito
de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização tributário-previdenciária
envolvendo lançamento de ofício de diferenças em alíquota SAT/RAT/GILRAT para a contribuição
previdenciária patronal para o financiamento delas (SAT/RAT/GILRAT), objetivando-se rediscutir a
necessidade, ou não, de análise in loco por parte da fiscalização para fins de determinar a
atividade preponderante da empresa e proceder ao lançamento com correta indicação de alíquota
SAT/RAT.
Analisando os acórdãos recorrido e paradigma verifica-se a mesma situação fática,
qual seja, lançamento de diferença de contribuição previdenciária decorrente de majoração de
alíquota de SAT/RAT em virtude de alteração legislativa.
Em ambos os casos, o contribuinte declarou em GFIP determinado código CNAE,
para fins de atividade preponderante, com informação de alíquota SAT/RAT em percentual inferior
ao correspondente previsto na legislação. Apesar da similitude entre as situações fáticas, os
desfechos dos julgamentos foram diversos.
O acórdão recorrido concluiu que “a GFIP é um documento válido e suficiente para
ensejar o lançamento tributário, ainda mais por originar da iniciativa do próprio contribuinte”.
Lado outro, o acórdão paradigma assenta a “necessidade de uma fiscalização em
loco exigida ao caso, fato que sequer há comentários sobre sua ocorrência, verifica-se uma afronta
ao que dispõe os artigos 142 e 147 do CTN, bem como dos artigos 33, §§ 3o e 6o, da Lei n.
8.212/1991, que exigem a demonstração pela fiscalização dos fatos precisos que motivaram o
desenquadramento da situação anterior do SAT”.
Tem-se a demonstração da similitude entre as situações fáticas e a divergência
jurisprudencial apontada quanto à necessidade, ou não, de comprovação pela fiscalização da
atividade preponderante da empresa para fins de enquadramento no grau de risco (1, 2 ou 3).
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
9

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Necessidade de análise in loco da atividade preponderante para fins de
enquadramento no RAT”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado.
Muito bem. Entendo que não assiste razão a tese recursal.
A temática da contribuição previdenciária patronal destinada ao financiamento
SAT/RAT/GILRAT é bastante conhecida na jurisprudência, embora o caso destes autos tangencie
um debate díspar em relação às grandes discussões que já foram tratadas sobre essa contribuição,
embora traga conexões.
No caso dos autos está reportado como incontroverso em instâncias ordinárias,
soberanas na análise fática, que o contribuinte apresentava GFIP se enquadrando, para fins de
atividade preponderante, no código nacional de atividade econômica – CNAE no 9412-0/00
(ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PROFISSIONAIS). Referido código, uma vez
informado em GFIP, resultava na alíquota de contribuição correspondente a 1% a nível de grau de
risco da atividade preponderante. Isso, ao menos, até a competência 12/2009.
A partir da competência 01/2010 (e o lançamento é das competências 01/2010 a
12/2010), a alíquota do CNAE no 9412-0/00, que era de 1% até a competência 12/2009, passou a
ser de 3%, forte nas alterações introduzidas pelo Decreto no 6.957, de 2009, ao anexo V do
Decreto no 3.048, de 1999.
O contribuinte, a partir de 01/2010, manteve a transmissão das GFIPs com o CNAE
no 9412-0/00, para fins de atividade preponderante, conquanto não tenha informado os 3% da
modificação normativa, mantendo 1% cadastrado para o grau de risco da atividade
preponderante.
O lançamento é lastreado nesta constatação. Na referida diferença.
O contribuinte entende que a fiscalização precisaria analisar in loco a efetiva
atividade preponderante desempenhada pela maior parte dos segurados para enquadrar
corretamente a alíquota a ser devida pela recorrente. Contudo, a fiscalização procedeu
corretamente.
Aliás, o Decreto no 3.048, que trata do Regulamento da Previdência Social, reza que:
“Art. 202, § 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, (...). (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007)”.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
10
Portanto, acertado o lançamento. Ademais, a natureza confessional das dívidas
inseridas em GFIP não impõe a necessidade de diligência probatória, à autoridade fiscal, a fim de
confirmar o que já foi informado pelo contribuinte. Presumem-se verdadeiro o declarado pelo
próprio contribuinte, inexistindo necessidade de análise in loco de atividade preponderante
autodeclarada pelo sujeito passivo para fins de enquadramento na contribuição destinada ao
financiamento do SAT/RAT/GILRAT.
No caso concreto o próprio contribuinte indicou e informou o CNAE no 9412-0/00,
para fins de atividade preponderante, sendo ele correspondente, a partir de 01/2010, a alíquota
de 3%. Se a alíquota que veio informada na GFIP era de 1%, então a fiscalização poderia proceder
com o lançamento de ofício para cobrar a exigência da diferença.
Não competiria à fiscalização realizar diligência in loco para controverter o CNAE no
9412-0/00, para fins de atividade preponderante, informado pelo sujeito passivo. Doutro lado, se
o contribuinte entendesse que o seu autodeclarado CNAE, para fins de atividade preponderante,
havia sido informado de forma equivocada, então precisaria produzir prova suficiente para
demonstrar uma alegação neste viés.
É de todos conhecido no direito tributário que a alíquota da contribuição destinada
ao financiamento para o SAT/RAT/GILRAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
estabelecimento, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade econômica
preponderante quando houver apenas um registro1. A matéria é assentada na jurisprudência
(Súmula STJ no 351) e em ato declaratório aprovado pelo Ministro (Ato Declaratório no 11/2011)
ao aprovar o Parecer PGFN/CRJ/No 2.120, de 2011.
Noutro vértice, é fato que compete ao contribuinte prestar as informações para a
Administração Tributária acerca das atividades que seus colaboradores desenvolvem e que
definem a sua atividade preponderante.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE informado pelo
contribuinte em declaração, inclusive por estabelecimentos, para fins de atividade preponderante,
e se este não comprova que o autodeclarado código de atividade está incorreto para determinado
estabelecimento por CNPJ, o lançamento de ofício deve ser mantido, especialmente quando o ato
de lançar resulta de diferenças em alíquota decorrendo da mudança dela pela legislação tributária,
guardando correlação com a atividade econômica preponderante informada.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em razão da atividade econômica
preponderante exercida no estabelecimento da empresa.

1 Não prevalece a tese Fazendária no sentido de que o critério para identificação da atividade
preponderante seria o maior número de segurados da empresa como um todo (grau de risco da empresa e
não de cada estabelecimento).
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
11
O ponto nefrálgico é que o contribuinte informou na GFIP a alíquota de 1% para o
recolhimento das contribuições previdenciárias destinadas ao Seguro de Acidente do Trabalho –
SAT, no período de 01/01/2010 a 31/12/2012, enquanto deveria ter utilizado a alíquota de 3%, já
que sua atividade preponderante informada se enquadra no CNAE no 9412-0/00 (ATIVIDADES DE
ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PROFISSIONAIS), cujo grau de risco, constante no anexo V do
Regulamento da Previdência Social, foi de 1% (um por cento) até a competências 12/2009, sendo
majorada para 3% (três por cento) a partir da competência 01/2010.
Destaque-se, ainda, que as bases de cálculo foram extraídas das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), apresentadas pelo contribuinte.
A apuração do crédito tributário operou-se corretamente a partir da declaração
prestada pelo próprio contribuinte, o qual manteve o seu autoenquadramento no CNAE, para fins
de atividade preponderante.
É dever do contribuinte proceder, mensalmente, ao enquadramento da atividade
nos correspondentes graus de risco, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE, prevista no Anexo V do Decreto no 3.048.
A realização de diligências in loco ou sobre as folhas de pagamento seria necessária
se se tratasse de requalificação ou reclassificação de código CNAE indicado pelo contribuinte, para
fins de atividade preponderante, o que não foi a hipótese.
Decerto, sabe-se que há o CNAE principal da empresa e o CNAE da atividade
preponderante das atividades do estabelecimento (matriz ou filial).
A atividade econômica principal da empresa, que define o código CNAE principal a
ser informado no cadastro do CNPJ (com foco em aspectos econômicos, importando a atividade de
maior faturamento)2, não se confunde com a atividade econômica preponderante do
estabelecimento (matriz ou filial), a qual é utilizada para se determinar o grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT), tratando-se
essa última da atividade com maior desempenho no estabelecimento3.
Ambos precisam ser informados e nada impede que o contribuinte indique ser o
mesmo.
Para fins da legislação tributária, deve-se observar as atividades efetivamente
desempenhadas pelos segurados empregados e trabalhadores avulsos, independentemente do

2 O CNAE principal é informado no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Pessoa Jurídica,
através do campo “Código e Descrição da Atividade Econômica Principal”. Aparece, com muita clareza, no
carão CNPJ, seja da matriz ou de filial. Se baseia no maior faturamento.
3 O CNAE da atividade preponderante é declarado pelo empregador no evento que identifica os
estabelecimentos e obras (atualmente no e-Social, Registros do Evento S-1005). É a classificação usada
pela pessoa jurídica para detalhar as atividades econômicas realizadas pela maior parte dos segurados
dentro do estabelecimento. Por isso, define o grau de riscos ambientais do trabalho. Não necessariamente
converge com o CNAE principal relacionado com o faturamento.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
12
objeto social da pessoa jurídica ou das atividades descritas em sua inscrição no CNPJ, competindo
ao sujeito passivo fazer tal declaração. O enquadramento do estabelecimento no correspondente
grau de risco é de responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com sua
atividade econômica preponderante do estabelecimento. Os segurados empregados que prestam
serviços em atividades-meio deverão ser considerados na apuração do grau de risco.
Se compete ao contribuinte a autodeclaração e se ele o faz, não cabe à fiscalização
realizar atividade fiscalizatória in loco, quando concorda com o CNAE apresentado para fins de
atividade preponderante.
A responsabilidade pela informação é do contribuinte. Cabe-lhe o ônus também de
comprovar eventual erro de fato.
Importante pontuar, pela ocasião, ser forte a jurisprudência no sentido de não
haver ilegalidade no Decreto no 6.957, de 2009, que alterou o Decreto no 3.048, promovendo o
reenquadramento de atividades econômicas quanto ao grau de risco envolvido, para os fins do
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, observadas as alíneas “a”, “b” e “c”. Aliás, o Supremo Tribunal
Federal (STF) no leading case RE 677.725 (Tema 554) firmou ementa assentando:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA
DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA
PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-
A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO
CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5o, INCISO II; 37; 146, INCISO
II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4o.
1. O sistema de financiamento do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e da
Aposentadoria Especial visa suportar os benefícios previdenciários acidentários
decorrentes das doenças ocupacionais.
2. A Contribuição Social para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) tem fundamentado
nos artigos 7o, XXVIII, 194, parágrafo único, V, e 195, I, todos da CRFB/88.
3. O sistema impregnado, principalmente, pelos Princípios da Solidariedade Social e da
Equivalência (custo-benefício ou prêmio versus sinistro), impõe maior ônus às empresas
com maior sinistralidade por atividade econômica.
4. O enquadramento genérico das empresas neste sistema de financiamento se dá por
atividade econômica, na forma do art. 22, inciso II, alíneas a, b e c, da Lei no 8.212/91,
enquanto o enquadramento individual das empresas se dá por meio do Fator Acidentário
de Prevenção (FAP), ao qual compete o dimensionamento da sinistralidade por empresa,
na forma do art. 10 da Lei no 10.666/2003.
5. A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei no 8.212/91,
verbis: EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei
9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o,
II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
13
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao
art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade
de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei
7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4o da mencionada
Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II,
e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer
nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio
e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da
legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a
questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o
contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator
Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003), o que se
aplica as normas ora objurgadas por possuir a mesma ratio.
6. A lei que institui tributo deve guardar maior densidade normativa, posto que deve
conter os seus elementos essenciais previstos em lei formal (art. 97, CTN), a saber os
aspectos material (fatos sobre os quais a norma incide), temporal (momento em que a
norma incide) e espacial (espaço territorial em que a norma incide), assim como a
consequência jurídica, de onde se extraem os aspectos quantitativo (sobre o que a norma
incide - base de cálculo e alíquota) e pessoal (sobre quem a norma incide - sujeitos ativo e
passivo), elementos do fato gerador que estão sob a reserva do princípio da legalidade
tributária (art. 150, I, CRFB/88) (FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação
Tributária. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 8), premissas atendidas no caso sub examine.
7. O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
guarda similaridade com a situação do leading case no RE 343446, Relator Min. CARLOS
VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003, posto norma a ser
colmatada pela via regulamentar, segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional
da Previdência Social, verbis: Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por
cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do
desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e
custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social.
8. As alíquotas básicas do SAT são fixadas expressamente no art. 22, II, da Lei no 8.212/91,
restando ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003,
a delimitação da progressividade na forma de coeficiente a ser multiplicado por estas
alíquotas básicas, para somente então ter-se aplicada sobre a base de cálculo do tributo.
9. O FAP, na forma como prescrito no art. 10 da Lei no 10.666/2003 (“...conforme dispuser
o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social) possui densidade normativa suficiente, posto que fixados
os standards, parâmetros e balizas de controle a ensejar a regulamentação da sua
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
14
metodologia de cálculo de forma a cumprir o princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88).
10. A composição do índice composto do FAP foi implementada pelo Conselho Nacional
de Previdência Social (CNPS), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003, órgão do Ministério
da Previdência e Assistência Social, que é instância quadripartite que conta com a
representação de trabalhadores, empregadores, associações de aposentados e
pensionistas e do Governo, através de diversas resoluções: Resolução MPS/CNPS no
1.101/98, Resolução MPS/CNPS no 1.269/06, Resolução MPS/CNPS no 1.308/09,
Resolução MPS/CNPS no 1.309/09 e Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010. Estas resoluções
do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto no 3.048/99, com a redação
dada pelo Decreto no 6.957/09, e, mais recentemente, pelo Decreto 14.410/10,
cumprindo o disposto no art. 10 da Lei no 10.666/2003.
11. As resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto no 3.048/99,
cumprindo o disposto no art. 10, da Lei no 10.666/2003, a qual autorizou a possibilidade
de redução de até 50% ou majoração em até 100% das alíquotas 1%, 2% e 3%, previstas
no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, conforme o desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica.
12. O FAP destina-se a aferir o desempenho específico da empresa em relação aos
acidentes de trabalho, tal como previsto no § 1o, do art. 202-A do Decreto no 3.048/99. A
variação do fator ocorre em função do desempenho da empresa frente às demais
empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica. Foi regulamentado como um
índice composto, obtido pela conjugação de índices parciais e percentis de gravidade,
frequência e custo, sendo integrado por três categorias de elementos: (i) os índices
parciais (frequência, gravidade e custo); (ii) os percentis de cada índice parcial; (iii) os
pesos de cada percentil (art. 202-A do Decreto no 3.048/99).
13. Segundo essa metodologia de cálculo, as empresas são enquadradas em rankings
relativos à gravidade, à frequência e ao custo dos acidentes de trabalho e na etapa
seguinte, os percentis são multiplicados pelo peso que lhes é atribuído, sendo os produtos
somados, chegando-se ao FAP.
14. A declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no 10.666/2003 e do artigo
202-A do Decreto no 3.048/99, não se sustenta quando contrastada com o princípio de
vedação do retrocesso.
15. Extrai-se deste princípio a invalidade da revogação de normas legais que concedam ou
ampliem direitos fundamentais, sem que a revogação seja acompanhada de uma política
substitutiva ou equivalente (art. 5o, § 1o, CRFB/88), posto que invalidar a norma atenta
contra os artigos arts. 7o, 150, II, 194, parágrafo único e inc. V, e 195, § 9o, todos da
CRFB/88.
16. A sindicabilidade das normas infralegais, artigo 202-A do Decreto no 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto no 6.957/09, deve pautar-se no sentido de que não cabe ao
Pretório Excelso discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do
conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o
sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não
ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de
assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
15
17. A jurisdição constitucional não é atraída pela conformação das normas infralegais
(Decreto no 3.048/99, art. 202-A) com a lei (Lei no 10.666/2003, art. 10), o que impede a
análise das questões relacionadas à, verbi gratia, inclusão das comunicações de acidentes
de trabalho (CAT) que não geraram qualquer incapacidade ou afastamento; das CATS
decorrentes dos infortúnios (acidentes in itinere) ocorridos entre a residência e o local de
trabalho do empregado e, também, daqueles ocorridos após o findar do contrato de
trabalho, no denominado período de graça; da inclusão na base de cálculo do FAP de
todos os benefícios acidentários, mormente aqueles pendentes de julgamento de recursos
interpostos pela empresa na esfera administrativa.
18. O SAT, para a sua fixação, conjuga três critérios distintos de quantificação da obrigação
tributária: (i) a base de cálculo (remuneração pagas pelas empresas aos segurados
empregados e avulsos que lhes prestam serviços), que denota a capacidade contributiva
do sujeito passivo; (ii) as alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade
econômica da empresa, conferindo traços comutativos à contribuição; e (iii) o FAP, que
objetiva individualizar a contribuição da empresa frente à sua categoria econômica,
aliando uma finalidade extrafiscal ao ideal de justiça individual, o que atende aos
standards, balizas e parâmetros que irão formatar a metodologia de cálculo deste fator, o
que ocorreu quanto à regulamentação infralegal trazida pelo art. 202-A do Decreto no
3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.957/09.
19. As empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua
frequência, gravidade e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a
redução do FAP, conforme o disposto nos artigos 10 da Lei no 10.666/03 e 202-A do
Decreto no 3.048/99, com a redução decorrente do Decreto no 6.042/07. Essa foi a
metodologia usada pelo Poder Executivo para estimular os investimentos das empresas
em prevenção de acidentes de trabalho.
20. O princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade encontram-se
consagrados no caso sub judice, posto que o conjunto de normas protetivas do
trabalhador aplicam-se de forma genérica (categoria econômica) num primeiro momento
através do SAT e, num segundo momento, de forma individualizada através do FAP, ora
objurgado, permitindo ajustes, observado o cumprimento de certos requisitos.
21. O Poder Judiciário, diante de razoável e proporcional agir administrativo, não pode
substituir o enquadramento estipulado, sob pena de legislar, isso no sentido ilegítimo da
expressão, por isso que não pode ser acolhida a pretensão a um regime próprio
subjetivamente tido por mais adequado.
22. O princípio da irretroatividade tributária (Art. 150, III, “a”, CRFB/88) não restou
violado, posto que o Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.957/09,
editado em setembro de 2009, somente fixou as balizas para o primeiro processamento
do FAP, com vigência a partir de janeiro de 2010, ocorrência efetiva do fato gerador,
utilizados os dados concernentes aos anos de 2007 e 2008, tão somente elementos
identificadores dos parâmetros de controle das variáveis consideradas para a aplicação da
fórmula matemática instituída pela nova sistemática.
23. Os princípios da transparência, da moralidade administrativa e da publicidade estão
atendidos na medida em que o FAP utiliza índices que são de conhecimento de cada
contribuinte, que estão a disposição junto à Previdência Social, sujeitos à impugnação
administrativa com efeito suspensivo.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
16
24. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ofensa ao princípio da legalidade
(REsp 392.355/RS) e a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei no
8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave" (RE no 343.446/SC).
Restou assentado pelo Supremo que as Leis no 7.787/89, art. 3o, II, e no 8.212/91, art. 22,
II, definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação
tributária válida. O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos
de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou ofensa
ao princípio da legalidade genérica, art. 5o, II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos
da CF/88, o que se aplica ao tema ora objurgado por possuir a mesma ratio: TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ART. 22, II, DA LEI N.o
8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES
ESCALONADAS EM GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei n.o
9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas,
escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. - Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento, por decreto, dos
mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da empresa. (REsp
392355/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/06/2002, DJ 12/08/2002). EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO:
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art.
22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, §
4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente
do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de
que são ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art.
154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As
Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para
o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de
risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art.
5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do
conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria
que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343446, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ
04/04/2003).
25. Mais recentemente a Corte enfrentou matéria similar em outro caso. Pode-se
mencionar a tese firmada no Tema 939 de Repercussão Geral: “É constitucional a
flexibilização da legalidade tributária constante do § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/04, no
que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e
restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando
presente o desenvolvimento de função extrafiscal.” (RE 1043313, Rel. Min. Dias Toffoli,
Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020).
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
17
26. Na mesma linha dos precedentes já mencionados, há situações outras em que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresenta casos em que essa delegação foi
reconhecida como legítima, na medida em que formalizada por meio de balizas rígidas e
guarnecidas de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido: (i) a fixação das
anuidades cobradas pelos Conselhos Profissionais, cujas balizas estão estabelecidas na Lei
12.514/11, mas a exigência se faz por ato das autarquias (ADIs 4697 e 4762 Rel. Min.
Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 30/03/2017); (ii) a exigência de taxa em razão do
exercício do poder de polícia referente à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - RE
838284, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017) e (iii) a possibilidade do
estabelecimento de pautas fiscais para exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI - RE 602917, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020).
27. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
28. Proposta de Tese de Repercussão Geral: O Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo
Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
(RE 677.725, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-247, DIVULG 15/12/2021, PUBLIC 16-12-
2021)
Portanto, pode a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", assim como, permitir mudanças
entre graus de risco em determinada atividade, não implicando qualquer ilegalidade, sendo certo
que as alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade econômica preponderante,
conferem traços comutativos à contribuição e indicadores podem variar no tempo e ocorrer
alterações.
Interessante anotar, inclusive, que o STJ já se manifestou por diversas vezes no
sentido de que: "A discussão quanto à alteração de alíquotas da contribuição ao SAT/RAT pelo
Decreto n. 6.957/2009 é de cunho constitucional, tendo sido inclusive analisado em Repercussão
Geral pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema n. 554/STF (RE 677.725/RS). Precedentes."
(AgInt no REsp n. 2.100.506/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Daí a transcrição da ementa supra.
Dito isto, tem-se que a Lei no 8.212, em seu inciso II, com redação conferida pela Lei
no 9.732, estabelece as alíquotas de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento)
conforme o grau do risco da atividade preponderante seja considerado leve, médio ou grave.
Neste diapasão, o que se tem, em verdade, foi uma modificação da alíquota de 1% para 3%, para a
atividade econômica preponderante informada pelo próprio contribuinte, fatos bem anotados
pela fiscalização, não sendo necessário qualquer diligência in loco prévia para legitimar o
lançamento.
Como já ponderado, compete ao contribuinte prestar as informações acerca das
atividades que seus colaboradores desenvolvem e que definem a sua atividade preponderante no
estabelecimento (matriz ou filial). Para apurá-la a empresa, sob sua responsabilidade, faz o
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
18
enquadramento da atividade no correspondente CNAE de atividade preponderante,
mensalmente, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco prevista no Anexo V do Decreto no 3.048, obedecendo as seguintes disposições:
a) a empresa com um estabelecimento e uma única atividade econômica
preponderante, enquadrar-se-á na respectiva atividade;
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica
preponderante deverá simular o enquadramento em cada atividade e
prevalecerá, como preponderante, aquela que tenha o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos;
c) A empresa com mais de um estabelecimento deverá aferir o grau de risco
desenvolvido em cada um deles, de forma segregada, individualizado por CNPJ.
No caso de mais de uma atividade econômica no estabelecimento deverá simular
o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela
que tenha o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Vale dizer, o grau de risco da atividade preponderante deve ser aferido na empresa
como um todo, quando esta possuir uma única inscrição no CNPJ (único registro), todavia, quando
houver mais de um estabelecimento, deve corresponder ao grau de risco da atividade
desenvolvida em cada estabelecimento, individualizado por seu CNPJ.
Para a apuração do grau de risco, devem ser considerados os segurados
empregados que prestam serviços em atividade-meio, assim entendidas aquelas que auxiliam ou
complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da empresa, tais como serviços
de administração geral, recepção, faturamento, cobrança, contabilidade, vigilância, dentre outros.
No caso concreto quem informou o código CNAE de atividade preponderante foi o
próprio sujeito passivo, ademais, de forma nítida, houve mudança de alíquota por força normativa
na ocasião, o que demonstra que não há nulidade no lançamento, mas inconformismo, quiçá, com
a modificação do padrão de gravidade para a atividade preponderante do estabelecimento em
razão da alteração promovida na alíquota.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Contribuinte).
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, nego-lhe
provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.674 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.722690/2013-45
19
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 379
DF CARF MF
Original